Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003916-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS GARCIA E SOUZA - CPF: 138.309.697-08 (ADVOGADO), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0001-90 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), IBITU ENERGÉTICA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), IBITU ENERGÉTICA S.A. (AGRAVANTE), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (AGRAVANTE), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL COMPLEMENTAR – INVERSAO DO ONUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR – DIREITO AMBIENTAL – ONUS DO AUTOR DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – POSSIBILIDADE E NÃO OBRIGATORIEDADE DE INVERSAO DO ONUS PROBATÓRIO – EMPREENDIMENTO REGULARMENTE LICENCIADO AMBIENTALMENTE – APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ESTUDO COMPLEMENTAR NÃO PREVISTO EM LEI ESTADUAL – AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA TUTELA DE URGENCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o empreendimento apresenta Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, únicos documentos previstos em lei para a obtenção do licenciamento ambiental, em sede de cognição sumária, não há falar em obrigatoriedade na apresentação de estudos complementares.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante das peculiaridades do caso concreto, em que, em princípio, o empreendimento encontra-se regularmente licenciado ambientalmente, não há falar em inversão do ônus da prova em favor do autor, incumbindo a este demonstrar que a atividade está a causar danos ao meio ambiente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O (AGRAVO INTERNO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo interno interposto por
Ibitu Energética S
.
A
.
contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 81556476).

Assegura que “
o ponto trazido pelo MPMT
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
)
em relação à agravante é tão apenas sobre a necessidade, em tese, da realização de estudo complementar (também chamado de ‘Avaliação Ambiental Estratégica ou Integrada’), não exigido em lei
”, pelo que deve ser analisado “
os fundamentos utilizados no processo referenciado na decisão agravada não se prestam para justificar o indeferimento da tutela recursal, específica sobre a suspensão do pleito da avaliação completar pela recorrente
”.

Assevera que, “
está devidamente configurada a impossibilidade em se manter a decisão liminar, seja diante da completa ausência de prejuízo ou risco que justifique a determinação de um estudo complementar e/ou dos riscos reversos pela inviabilidade de cumprimento do pleito (notadamente no prazo de 2 anos), da forma como o pedido foi formulado pelo Agravado e determinado pelo Juízo a quo
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 88156984).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PATRÍCIA MENDANHA DIAS, OAB/MG 158434.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO
(AGRAVO INTERNO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicadas em face do Estado de Mato Grosso e da(s) empresa(s) Queiroz Galvão Energética S.A, para determinar que:

a) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) a empresa Queiroz Galvão Energética S.A proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido formulado pelo
Parquet
, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 39464466 – fls. 8/9).

Quanto à alegação posta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de que, o Estado de Mato Grosso deve integrar o polo passivo do agravo de instrumento de Ibitu Energética S.A., certo é que, ambos figuram como réus na
ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual restou deferida, em parte, tutela provisória de urgência com a finalidade de impor obrigação de fazer ao ente público e à pessoa jurídica de direito privado.

Logo, o Estado de Mato Grosso não deve integrar o polo passivo do recurso da corré, já que figura na lide na condição de réu e não de autor.

Além disso, eventual provimento do recurso da agravante não repercute nas obrigações impostas ao Estado de Mato Grosso pela decisão agravada, visto que somente poderiam ser afastadas em recurso próprio, tanto que o ente público também recorreu daquela (autos no 1023227-24.2020.8.11.0000).

Dessa forma
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
.

Na inicial é requerido, em caráter liminar, que:

[...] a) determine-se ao Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, que no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental, observando-se os parâmetros indicados no Relatório Técnico 371/2020/CAO-MPMT, bem como, as regras e critérios estabelecidos pela literatura especializada e assegurando-se, em todas as fases da avaliação, a ampla participação dos setores científicos e da sociedade civil organizada, de modo a compatibilizar a geração de energia com a conservação da biodiversidade e a manutenção do equilíbrio hidroecológico regional;

b) determine-se ao Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, que se abstenha de expedir novas licenças ambientais, na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, de modo isolado, sem que haja estudo prévio analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos da totalidade dos empreendimentos instalados sobre a Bacia;

c) determine-se à empresa requerida que proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, nos termos acima já expostos;

d) seja a empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico;

e) descumprida qualquer das medidas previstas no item ‘d’, ou vencidos os prazos especificados no item ‘c’, sem comprovação de efetivação das medidas por parte dos requeridos, seja determinada judicialmente a suspensão da licença ambiental da empresa requerida, proibindo, sob pena de multa, o órgão licenciador (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), de expedir qualquer tipo de licença ambiental ou renovação, até que sejam cumpridas as medidas anteriormente determinadas.

Para cumprimento das medidas, o Ministério Público requer que seja cominada multa aos requeridos, em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento, ao mês, e/ou por licença expedida em inobservância à ordem judicial acima requerida, sem prejuízo das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 44/45).

Quanto à probabilidade do direito alegado, esta decorreria de dois (2) fundamentos, quais sejam:

i
) faz-se necessário a adequação do controle de vazão da usina hidrelétrica (UHE Jauru), ante ‘
as intensas perturbações ao meio ambiente, à biodiversidade e às atividades humanas – pesca, navegação, lazer –, decorrentes de uma diminuição de vazão tão abrupta e de tal grandeza
’ (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 36); e

ii
) há a necessidade de se realizar estudos complementares que indiquem os impactos e as medidas compensatórias decorrentes da instalação de uma Usina Hidrelétrica (UHE) e seis (6) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no rio Jauru, visto que ‘
os Estudos de Impacto Ambiental atualmente elaborados consideram apenas os impactos gerados pelo empreendimento visado, deixando de ponderar os impactos conjuntos, resultantes da atuação simultânea e sinérgica dos demais empreendimentos existentes
’ (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 18).

Pois bem.

O estudo complementar consistente em Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamento hidrelétrico localizado em bacia hidrográfica tem por finalidade ‘
avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações humanas, e os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de planejamento
’ (informações retiradas do sítio eletrônico da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Disponível em:
. Acesso em: 4 de fevereiro de 2022).

Já a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) se trata de atribuição da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública criada pela Lei Nacional no 10.847, de 15 de março de 2004, que dispõe:

Art. 4o Compete à EPE:

I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;

[...]

V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos;

[...]

VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos;

[...]

X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; [...].

Aliás, a referida empresa pública é a responsável pela Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos localizados nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai, Tocantins, Tibagi, Teles Pires, Parnaíba, Paranaíba, Paraíba do Sul, Juruena, Jari, Doce, Branco, Aripuanã e Araguaia, consoante informações retiradas do sítio eletrônico daquela (Disponível em:
. Acesso em: 4 de fevereiro de 2022).

No entanto, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) não é requisito para licenciamento ambiental de usina hidrelétrica no âmbito do Estado de Mato Grosso, visto que
não possui
previsão no Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995), nem na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre
o licenciamento ambiental das atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
.

Além disso, é de se registrar que, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) previsto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA no 1, de 23 de janeiro de 1986, não se confunde com a Avaliação Ambiental Integrada (AAI).

Artigo 5o - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.

Artigo 6o - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Artigo 7o - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

De fato, houve apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), data de dezembro de 1994, referente à usina hidrelétrica (UHE Jauru), (Id. 79067482 a Id. 79067520); porém, no entender do agravado, não seria suficiente, porque não estaria acompanhado da Avaliação Ambiental Integrada (AAI).

O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 70, de 15 de setembro de 2000,
em vigor à época da expedição da primeira licença de operação em 24 de setembro de 2002
, estabelece que:

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].

Ademais, não houve modificação posterior da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, a acrescentar a exigência de estudos complementares ao Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para a usina hidrelétrica (UHE Jauru) obter a licença ambiental necessária a autorizar a continuidade de suas operações, que, repito, foram iniciadas em 2002.

Assim, não se apresenta admissível impor à agravante, em caráter liminar, a apresentação de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) como condição indispensável para renovação da licença ambiental, visto que não há previsão em lei (em sentido lato), além do fato de que, a usina hidrelétrica (UHE Jauru) está em operação desde 2002.

Por outro lado, nas causas que versam sobre degradação ao meio ambiente, possível a inversão do ônus da prova, ‘
de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
’ (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 2476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2020), em consonância com o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (STJ, Corte Especial, julgamento em 24 de outubro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de outubro de 2018).

Na inicial é relatado que:

[...] 6.1.1 Dos Danos à Ictiofauna e aos Recursos Pesqueiros

Conforme notícia disponível na web [...], Silvia Santana, doutoranda do programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande/MS, pesquisa há pelo menos nove anos os impactos causados pelas barragens no ambiente e na vida de pescadores, chamando a atenção a situação do Rio Jauru.

Em suas pesquisas, constatou que os pescadores reclamam principalmente da diminuição do número de peixes, fenômeno que se dá por conta da instabilidade do nível da água do rio, o que compromete sua principal fonte de renda e os coloca numa extrema situação de vulnerabilidade.

Segundo ela, os efeitos que mais chamam a atenção dos ribeirinhos são: profundas modificações na fauna e flora, diminuição no número de peixes e o fenômeno que chamam de ‘onda de seca’, quando o nível do rio não se mantém estável.

[...]

6.1.2 Dos Danos à Hidrologia e à qualidade da água

[...]

De igual modo, conforme relatório técnico 317/2020 do CAO/MPMT (p. 23), estudos conduzidos entre 2018 e 2020 pela Agência Nacional de Águas (ANA), Fundação Eliseu Alves e consórcio de pesquisadores de universidades e instituições públicas, indicaram:

• Aumento da temperatura média do corpo d’água e aumento da temperatura máxima após a instalação dos empreendimentos;

• Aumento da média de turbidez, com picos de turbidez não observados antes da instalação dos empreendimentos;

• Aumento considerável da média de demanda química de oxigênio, tendo seu valor médio dobrado após a instalação dos empreendimentos;

Quanto à hidrologia, esse mesmo relatório (p. 21), demonstra alterações hidrológicas sub-diárias superiores a 40% no rio Jauru, logo após a jusante do barramento da PCH Figueirópolis.

Em outras palavras, o nível do rio diminui bruscamente diariamente, a água fica abaixo do nível habitual, expondo raízes de muitas árvores, solapando e cavando as margens. Isso provoca um intenso assoreamento nas margens do rio, com trechos outrora profundos (mais de 4 metros) agora possuindo no máximo 1,5 metros de profundidade.

[...]

6.1.3 Da Seca do Rio Jauru ocorrida no dia 29 de setembro de 2002

Conforme denúncia que foi remetida à Assembleia Legislativa de MT, anos atrás, o Movimento em Defesa do Rio Jauru denunciou ‘a construção da UHE Jauru foi o grande transtorno, pois teria havido um problema no fechamento das comportas que teria ocasionado o Rio secar por alguns dias. Também a operação desta UHE causaria uma brusca mudança do nível do Rio Jauru;’

Esse fato também foi denunciado por servidores públicos, na Promotoria de Justiça local, conforme Ata de reunião realizada em 24/10/14 (fls. 347/348), instruindo com cópia do documentário ‘O Dia em que o Rio secou’, produzido pelo Instituto Gaia, para o projeto ‘Percepção das comunidades ribeirinhas afetadas pela proliferação de hidrelétricas no sistema Bacia do Alto Paraguai/Pantanal’.

Segundo esse documentário, no dia 29 de setembro de 2002, o rio Jauru secou, em alguns trechos, devido ao fechamento das comportas da UHE Jauru. O documentário traz o depoimento, em vídeo, de vários moradores ribeirinhos e pescadores que foram surpreendidos pelo evento.

O fato foi confirmado pelos peritos Prof. Dr. Roberto Silveira, Biólogo, e Prof. Dr. Pierre Girard, Geólogo (laudo anexo), quando, em visita
in locu
, receberam informações a respeito do gerente do empreendimento, Eng. Manoel José de Macedo, o qual informou que ‘a usina começou a operar em junho de 2003. Porém, no momento do enchimento do reservatório, houve um problema de fechamento da comporta que prejudicou o nível do rio. O nível ficou muito baixo e houve mortalidade de peixes’.

[...]

Contestando a imputação que lhe era endereçada, na CPI da Assembleia Legislativa, a UHE Jauru, após definir Onda Seca como ‘variação repentina negativa da vazão defluente’, afirmou estar a mais de 100km do município de Porto Espiridião, além de existir 3 (três) barramentos no intervalo considerado, de modo que uma variação negativa de longa duração demoraria dias para chegar ao Município, e se fosse curta (algumas horas), nem seria percebida, pois seria amortecida. Alegou que opera a fio d ́água, e assim não há retenção de água, e é regulada pela ONS, ao contrário das PCHs. Alegou que atende a vazão sanitária de 3 m3/s.

Em outras palavras, pelo que se percebe, a requerida UHE Jauru pretende imputar o evento às PCHs. Todavia, pelas provas até então aquilatadas, são fortes os indícios de autoria do dano ambiental que recaem sobre ela, independentemente da solidariedade passiva ambiental dos demais.

[...]

6.1.4 Da possível perda de biodiversidade, inclusive espécies ameaçadas de extinção

A testemunha Rodrigo Perez Andrade, biólogo, também narrou, em termo de declarações, danos causados pela usina, inclusive a destruição de espécie de orquídea ameaçada de extinção, objeto da dissertação de graduação do referido profissional [...].

6.1.5 Da continuação dos Danos no ano de 2020

Apesar da maioria dos documentos citados ser de muitos anos atrás, todavia, longe de tratar-se de fato pretérito, entre inúmeras constatações semelhantes, destaca-se o vídeo anexo, encaminhado por vereador de Porto Espiridião, mostrando o leito do rio Jauru seco, em 31/07/2020 – ou seja, muito recentemente.

De fato, conforme dados disponíveis no site da ANA – Agência Nacional de Águas, após denúncia recebida na Promotoria de Justiça, entre os recentes dias 27 e 28/07/2020 – em pleno período de seca -, a vazão do Rio Jauru, a jusante da PCH Figueirópolis, foi alterada de 92m3/s para 18m3/s em menos de duas horas. [...].

Com a devida vênia, neste ponto, até o leigo perceberia as intensas perturbações ao meio ambiente, à biodiversidade e às atividades humanas – pesca, navegação, lazer -, decorrentes de uma diminuição de vazão tão abrupta e de tal grandeza.

[...]

Por essa razão, solicitou-se ao Prof. Ibraim Fantim da Cruz, Doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, a emissão de parecer a respeito da vazão mínima que deveria ser mantida, pelos empreendedores do Rio Jauru, para garantir a manutenção da vida aquática e dos múltiplos usos da água.

Diante desse parecer do
expert
, e considerando que as intensas perturbações hidrológicas continuam, neste ano de 2020, a ser efetivadas pela empresa requerida e demais empreendedores do Rio Jauru, considerando ainda que as vazões mínimas e máximas devem ser determinadas, não somente, pelo operador energético nacional – ONS, com base no interesse na produção de energia, mas também e principalmente, com base no interesse maior de manutenção, conservação e respeito da biodiversidade, pleitear-se-á, liminarmente, que os empreendedores do Rio Jauru sejam obrigados a respeitar os limites acima indicados.

Feitas essas constatações - e o mais que poderá se provar em juízo -, não resta dúvidas de que o empreendimento da empresa requerida causou e vem causando danos ambientais de elevada monta, não reparados devidamente, prejudicando o meio ambiente, a vida e a saúde da coletividade, os quais devem ser devidamente reparados. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 27/37).

Daí decorrente, penso que é admissível a inversão do ônus da prova para que a agravante demonstre a inexistência de dano ao meio ambiente decorrente da atividade empresarial, de modo a afastar os fatos a ela imputados na inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

R E L A T Ó R I O

(AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ibitu Energética S
.
A
. contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Assegura que não se considerou “
o fato de que o licenciamento ambiental da agravante foi precedido do EIA/RIMA
(
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
)
, de modo que os argumentos e pedidos constantes nas petições iniciais padronizadas apresentadas não são aplicáveis a ele. Os demais empreendimentos, implantados posteriormente ao da agravante, são PCHs
(
Pequenas Centrais Hidrelétricas
)
e não são despachados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), como ocorre com a recorrente
”. Assim, “
a incompatibilidade dos argumentos e pedidos do MPMT
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
)
para a situação da agravante fica muito clara quando se verifica que o MPMT
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
)
formulou na demanda originária a este recurso (e o Juízo a quo deferiu) pedido para que o Estado do MT fosse obrigado a exigir EIA/RIMA
(
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
)
de novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, argumentando suposto conflito entre o artigo 24, XI, da Lei Complementar Estadual no 38/95 com a Resolução CONAMA no 1/86
”.

Assevera que “
o MPMT
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
)
jamais poderia afirmar que a ausência desse ‘estudo ambiental integrado’ seria uma irregularidade no procedimento de licenciamento ambiental da agravante, e muito menos o Juízo a quo determinar a realização desse estudo sob pena de suspensão da licença ambiental
”. Também, “
sequer seria possível realizar um estudo ambiental integrado com os demais empreendimentos já que a agravante foi o primeiro empreendimento a ser estabelecido no Rio Jauru, ou seja, inexistia qualquer outra PCH
(
Pequena Central Hidrelétrica
)
no local, o que impossibilitaria a realização do exame ambiental integrado, mesmo se houvesse previsão na legislação na época, o que também não é o caso
”.

Afiança que “
a determinação da decisão agravada é absolutamente desarrazoada, pois estabelece um prazo inexequível de 2 anos para a realização deste ‘estudo ambiental’ sob pena de gravosíssima suspensão da licença ambiental, e ainda condiciona a realização do estudo a critérios genéricos que sequer foram definidos adequadamente pelo MPMT
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
)”.

Afirma que, “
mesmo que a agravante quisesse iniciar a realização do estudo, por meio da contratação de empresa especializada, a ausência de delimitação adequada do escopo, a inexistência de Termo de Referência e o prazo exíguo, impediram sua realização e, consequentemente, o cumprimento da decisão liminar
”
.
Ademais, “
tal imposição foi deferida sem qualquer análise do impacto regulatório e dos prejuízos para a geração de energia que serão implementados caso, ao final do ínterim, o estudo não esteja pronto, a licença seja suspensa e, então, o empreendimento seja obrigado a paralisar suas atividades
”.

Acentua que é incabível a inversão do ônus da prova, pois “
não há que se falar em princípio da precaução de impactos devidamente avaliados e mensurados, visto que não há incerteza científica que justifique a inversão do ônus para o empreendedor
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Determinado o apensamento deste aos recursos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (autos no 1023362-36.2020.8.11.0000) e do Estado de Mato Grosso (autos no 1023227-24.2020.8.11.0000) interpostos contra a mesma decisão agravada (Id. 81556476).

Interposto agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 84583497).

Não há contrarrazões (Id. 88666974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 91984491), opina, em preliminar, pela inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo do recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo de instrumento.

Determinado a suspensão da tramitação dos autos até a realização da sessão de conciliação designada para o dia 11 de novembro de 2021, com anuência da agravante (Id. 107598495).

Juntada do termo de audiência de conciliação na Primeira Instância sem acordo entre as partes (Id. 113018460 – fls. 2/3).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PATRÍCIA MENDANHA DIAS, OAB/MG 158434.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(MÉRITO –AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicadas em face do Estado de Mato Grosso e da(s) empresa(s) Queiroz Galvão Energética S.A, para determinar que:

a) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) a empresa Queiroz Galvão Energética S.A proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido formulado pelo
Parquet
, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 39464466 – fls. 8/9).

Quanto à alegação posta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de que, o Estado de Mato Grosso deve integrar o polo passivo do agravo de instrumento de Ibitu Energética S.A., certo é que, ambos figuram como réus na
ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual restou deferida, em parte, tutela provisória de urgência com a finalidade de impor obrigação de fazer ao ente público e à pessoa jurídica de direito privado.

Logo, o Estado de Mato Grosso não deve integrar o polo passivo do recurso da corré, já que figura na lide na condição de réu e não de autor.

Além disso, eventual provimento do recurso da agravante não repercute nas obrigações impostas ao Estado de Mato Grosso pela decisão agravada, visto que somente poderiam ser afastadas em recurso próprio, tanto que o ente público também recorreu daquela (autos no 1023227-24.2020.8.11.0000).

Dessa forma
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
.

Na inicial é requerido, em caráter liminar, que:

[...] a) determine-se ao Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, que no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental, observando-se os parâmetros indicados no Relatório Técnico 371/2020/CAO-MPMT, bem como, as regras e critérios estabelecidos pela literatura especializada e assegurando-se, em todas as fases da avaliação, a ampla participação dos setores científicos e da sociedade civil organizada, de modo a compatibilizar a geração de energia com a conservação da biodiversidade e a manutenção do equilíbrio hidroecológico regional;

b) determine-se ao Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, que se abstenha de expedir novas licenças ambientais, na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, de modo isolado, sem que haja estudo prévio analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos da totalidade dos empreendimentos instalados sobre a Bacia;

c) determine-se à empresa requerida que proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, nos termos acima já expostos;

d) seja a empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico;

e) descumprida qualquer das medidas previstas no item ‘d’, ou vencidos os prazos especificados no item ‘c’, sem comprovação de efetivação das medidas por parte dos requeridos, seja determinada judicialmente a suspensão da licença ambiental da empresa requerida, proibindo, sob pena de multa, o órgão licenciador (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), de expedir qualquer tipo de licença ambiental ou renovação, até que sejam cumpridas as medidas anteriormente determinadas.

Para cumprimento das medidas, o Ministério Público requer que seja cominada multa aos requeridos, em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento, ao mês, e/ou por licença expedida em inobservância à ordem judicial acima requerida, sem prejuízo das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 44/45).

Quanto à probabilidade do direito alegado, esta decorreria de dois (2) fundamentos, quais sejam:

i
) faz-se necessário a adequação do controle de vazão da usina hidrelétrica (UHE Jauru), ante “
as intensas perturbações ao meio ambiente, à biodiversidade e às atividades humanas – pesca, navegação, lazer –, decorrentes de uma diminuição de vazão tão abrupta e de tal grandeza
” (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 36); e

ii
) há a necessidade de se realizar estudos complementares que indiquem os impactos e as medidas compensatórias decorrentes da instalação de uma Usina Hidrelétrica (UHE) e seis (6) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no rio Jauru, visto que “
os Estudos de Impacto Ambiental atualmente elaborados consideram apenas os impactos gerados pelo empreendimento visado, deixando de ponderar os impactos conjuntos, resultantes da atuação simultânea e sinérgica dos demais empreendimentos existentes
” (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 18).

Pois bem.

O estudo complementar consistente em Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamento hidrelétrico localizado em bacia hidrográfica tem por finalidade “
avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações humanas, e os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de planejamento
” (informações retiradas do sítio eletrônico da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Disponível em:
. Acesso em: 4 de fevereiro de 2022).

Já a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) se trata de atribuição da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública criada pela Lei Nacional no 10.847, de 15 de março de 2004, que dispõe:

Art. 4o Compete à EPE:

I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;

[...]

V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos;

[...]

VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos;

[...]

X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; [...].

Aliás, a referida empresa pública é a responsável pela Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos localizados nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai, Tocantins, Tibagi, Teles Pires, Parnaíba, Paranaíba, Paraíba do Sul, Juruena, Jari, Doce, Branco, Aripuanã e Araguaia, consoante informações retiradas do sítio eletrônico daquela (Disponível em:
. Acesso em: 4 de fevereiro de 2022).

No entanto, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) não é requisito para licenciamento ambiental de usina hidrelétrica no âmbito do Estado de Mato Grosso, visto que
não possui
previsão no Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995), nem na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre
o licenciamento ambiental das atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
.

Além disso, é de se registrar que, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) previsto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA no 1, de 23 de janeiro de 1986, não se confunde com a Avaliação Ambiental Integrada (AAI).

Artigo 5o - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.

Artigo 6o - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Artigo 7o - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

De fato, houve apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), data de dezembro de 1994, referente à usina hidrelétrica (UHE Jauru), (Id. 79067482 a Id. 79067520); porém, no entender do agravado, não seria suficiente, porque não estaria acompanhado da Avaliação Ambiental Integrada (AAI).

O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 70, de 15 de setembro de 2000,
em vigor à época da expedição da primeira licença de operação em 24 de setembro de 2002
, estabelece que:

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].

Ademais, não houve modificação posterior da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, a acrescentar a exigência de estudos complementares ao Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para a usina hidrelétrica (UHE Jauru) obter a licença ambiental necessária a autorizar a continuidade de suas operações, que, repito, foram iniciadas em 2002.

Assim, não se apresenta admissível impor à agravante, em caráter liminar, a apresentação de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) como condição indispensável para renovação da licença ambiental, visto que não há previsão em lei (em sentido lato), além do fato de que, a usina hidrelétrica (UHE Jauru) está em operação desde 2002.

Por outro lado, nas causas que versam sobre degradação ao meio ambiente, possível a inversão do ônus da prova, “
de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 2476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2020), em consonância com o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (STJ, Corte Especial, julgamento em 24 de outubro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de outubro de 2018).

Na inicial é relatado que:

[...] 6.1.1 Dos Danos à Ictiofauna e aos Recursos Pesqueiros

Conforme notícia disponível na web [...], Silvia Santana, doutoranda do programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande/MS, pesquisa há pelo menos nove anos os impactos causados pelas barragens no ambiente e na vida de pescadores, chamando a atenção a situação do Rio Jauru.

Em suas pesquisas, constatou que os pescadores reclamam principalmente da diminuição do número de peixes, fenômeno que se dá por conta da instabilidade do nível da água do rio, o que compromete sua principal fonte de renda e os coloca numa extrema situação de vulnerabilidade.

Segundo ela, os efeitos que mais chamam a atenção dos ribeirinhos são: profundas modificações na fauna e flora, diminuição no número de peixes e o fenômeno que chamam de ‘onda de seca’, quando o nível do rio não se mantém estável.

[...]

6.1.2 Dos Danos à Hidrologia e à qualidade da água

[...]

De igual modo, conforme relatório técnico 317/2020 do CAO/MPMT (p. 23), estudos conduzidos entre 2018 e 2020 pela Agência Nacional de Águas (ANA), Fundação Eliseu Alves e consórcio de pesquisadores de universidades e instituições públicas, indicaram:

• Aumento da temperatura média do corpo d’água e aumento da temperatura máxima após a instalação dos empreendimentos;

• Aumento da média de turbidez, com picos de turbidez não observados antes da instalação dos empreendimentos;

• Aumento considerável da média de demanda química de oxigênio, tendo seu valor médio dobrado após a instalação dos empreendimentos;

Quanto à hidrologia, esse mesmo relatório (p. 21), demonstra alterações hidrológicas sub-diárias superiores a 40% no rio Jauru, logo após a jusante do barramento da PCH Figueirópolis.

Em outras palavras, o nível do rio diminui bruscamente diariamente, a água fica abaixo do nível habitual, expondo raízes de muitas árvores, solapando e cavando as margens. Isso provoca um intenso assoreamento nas margens do rio, com trechos outrora profundos (mais de 4 metros) agora possuindo no máximo 1,5 metros de profundidade.

[...]

6.1.3 Da Seca do Rio Jauru ocorrida no dia 29 de setembro de 2002

Conforme denúncia que foi remetida à Assembleia Legislativa de MT, anos atrás, o Movimento em Defesa do Rio Jauru denunciou ‘a construção da UHE Jauru foi o grande transtorno, pois teria havido um problema no fechamento das comportas que teria ocasionado o Rio secar por alguns dias. Também a operação desta UHE causaria uma brusca mudança do nível do Rio Jauru;’

Esse fato também foi denunciado por servidores públicos, na Promotoria de Justiça local, conforme Ata de reunião realizada em 24/10/14 (fls. 347/348), instruindo com cópia do documentário ‘O Dia em que o Rio secou’, produzido pelo Instituto Gaia, para o projeto ‘Percepção das comunidades ribeirinhas afetadas pela proliferação de hidrelétricas no sistema Bacia do Alto Paraguai/Pantanal’.

Segundo esse documentário, no dia 29 de setembro de 2002, o rio Jauru secou, em alguns trechos, devido ao fechamento das comportas da UHE Jauru. O documentário traz o depoimento, em vídeo, de vários moradores ribeirinhos e pescadores que foram surpreendidos pelo evento.

O fato foi confirmado pelos peritos Prof. Dr. Roberto Silveira, Biólogo, e Prof. Dr. Pierre Girard, Geólogo (laudo anexo), quando, em visita
in locu
, receberam informações a respeito do gerente do empreendimento, Eng. Manoel José de Macedo, o qual informou que ‘a usina começou a operar em junho de 2003. Porém, no momento do enchimento do reservatório, houve um problema de fechamento da comporta que prejudicou o nível do rio. O nível ficou muito baixo e houve mortalidade de peixes’.

[...]

Contestando a imputação que lhe era endereçada, na CPI da Assembleia Legislativa, a UHE Jauru, após definir Onda Seca como ‘variação repentina negativa da vazão defluente’, afirmou estar a mais de 100km do município de Porto Espiridião, além de existir 3 (três) barramentos no intervalo considerado, de modo que uma variação negativa de longa duração demoraria dias para chegar ao Município, e se fosse curta (algumas horas), nem seria percebida, pois seria amortecida. Alegou que opera a fio d ́água, e assim não há retenção de água, e é regulada pela ONS, ao contrário das PCHs. Alegou que atende a vazão sanitária de 3 m3/s.

Em outras palavras, pelo que se percebe, a requerida UHE Jauru pretende imputar o evento às PCHs. Todavia, pelas provas até então aquilatadas, são fortes os indícios de autoria do dano ambiental que recaem sobre ela, independentemente da solidariedade passiva ambiental dos demais.

[...]

6.1.4 Da possível perda de biodiversidade, inclusive espécies ameaçadas de extinção

A testemunha Rodrigo Perez Andrade, biólogo, também narrou, em termo de declarações, danos causados pela usina, inclusive a destruição de espécie de orquídea ameaçada de extinção, objeto da dissertação de graduação do referido profissional [...].

6.1.5 Da continuação dos Danos no ano de 2020

Apesar da maioria dos documentos citados ser de muitos anos atrás, todavia, longe de tratar-se de fato pretérito, entre inúmeras constatações semelhantes, destaca-se o vídeo anexo, encaminhado por vereador de Porto Espiridião, mostrando o leito do rio Jauru seco, em 31/07/2020 – ou seja, muito recentemente.

De fato, conforme dados disponíveis no site da ANA – Agência Nacional de Águas, após denúncia recebida na Promotoria de Justiça, entre os recentes dias 27 e 28/07/2020 – em pleno período de seca -, a vazão do Rio Jauru, a jusante da PCH Figueirópolis, foi alterada de 92m3/s para 18m3/s em menos de duas horas. [...].

Com a devida vênia, neste ponto, até o leigo perceberia as intensas perturbações ao meio ambiente, à biodiversidade e às atividades humanas – pesca, navegação, lazer -, decorrentes de uma diminuição de vazão tão abrupta e de tal grandeza.

[...]

Por essa razão, solicitou-se ao Prof. Ibraim Fantim da Cruz, Doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, a emissão de parecer a respeito da vazão mínima que deveria ser mantida, pelos empreendedores do Rio Jauru, para garantir a manutenção da vida aquática e dos múltiplos usos da água.

Diante desse parecer do
expert
, e considerando que as intensas perturbações hidrológicas continuam, neste ano de 2020, a ser efetivadas pela empresa requerida e demais empreendedores do Rio Jauru, considerando ainda que as vazões mínimas e máximas devem ser determinadas, não somente, pelo operador energético nacional – ONS, com base no interesse na produção de energia, mas também e principalmente, com base no interesse maior de manutenção, conservação e respeito da biodiversidade, pleitear-se-á, liminarmente, que os empreendedores do Rio Jauru sejam obrigados a respeitar os limites acima indicados.

Feitas essas constatações - e o mais que poderá se provar em juízo -, não resta dúvidas de que o empreendimento da empresa requerida causou e vem causando danos ambientais de elevada monta, não reparados devidamente, prejudicando o meio ambiente, a vida e a saúde da coletividade, os quais devem ser devidamente reparados. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 27/37).

Daí decorrente, penso que é admissível a inversão do ônus da prova para que a agravante demonstre a inexistência de dano ao meio ambiente decorrente da atividade empresarial, de modo a afastar os fatos a ela imputados na inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ibitu Energética S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Civil Pública no que deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou a inversão do ônus da prova.

O e. Relator Des. Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de conceder provimento parcial ao recurso, para indeferir a tutela provisória de urgência.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, bem como analisar a determinação de inversão do ônus da prova.

Inicialmente, acompanho o voto do Relator no que tange ao indeferimento da tutela de urgência; bem como quanto à prejudicialidade do Agravo Interno, em razão do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Remanesce então à análise da questão da inversão do ônus da prova.

Em que pese o enunciado sumular no 618 do Superior Tribunal de Justiça estabelecer a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, entendo que a Súmula comporta temperamento, a depender do caso concreto, como o dos autos.

Oportuno ressaltar que, salvo melhor juízo, os precedentes admitem a
possibilidade
de inversão do ônus da prova e não a sua obrigatoriedade.

A
ratio
do enunciado sumular se justifica em casos de hipossuficiência técnica do
Parquet
, o que não se vislumbra na espécie, em que já foram realizados estudos pelo próprio órgão ministerial, por meio de seu Centro de Apoio Operacional.

Afirmar, desde já, que o princípio da precaução justifica a inversão do ônus probatório, com a devida vênia, não se trata de medida acertada.

Compreende-se pelo princípio da precaução, a garantia contra riscos potenciais que ainda não podem ser identificados, de acordo com o estado atual de conhecimento dos fatos, evitando-se risco de dano relevante ou irreversível.

Todavia, reconhecido que o empreendimento apresentou Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, únicos documentos exigidos por lei para sua instalação, por ora, não há falar em potencial lesividade ao meio ambiente.

Assim, ao meu sentir, incumbe ao autor, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, no caso, comprovar que o ora Agravante possui obrigação legal de apresentar estudos complementares, além daqueles já apresentados; o que até o momento, não logrou êxito em demonstrar, motivo que ensejou a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Necessário consignar, outrossim, que remanesce o ônus ao réu, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante o exposto,
peço vênia ao eminente Relator, para divergir em parte de seu voto e conceder integral provimento ao recurso
de agravo de instrumento, para indeferir a tutela de urgência e afastar a determinação de inversão do ônus da prova.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022